Tribunal: STF
Processo: ARE 1386942
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Felipe Brito de Barros interpôs recurso extraordinário (eDoc 14) com agravo (eDoc 20) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 10), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    PRELIMINARES. APONTADA ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. DEMANDADO QUE, DURANTE SUA ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA, APRESENTOU AOS SERVIDORES ESTATAIS O APARELHO TELEFÔNICO, QUE CONTINHA IMAGENS DE PRODUTO TÓXICO E OBJETOS ILÍCITOS, INFORMANDO, INCLUSIVE, POSSUIR MAIS DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA, PARA ONDE SE DESLOCARAM APÓS ANUÊNCIA DAQUELE E, DE FATO, LOCALIZARAM APETRECHOS RELACIONADOS À NARCOTRAFICÂNCIA, ALÉM DE PORÇÃO DE MACONHA. INFRAÇÃO PENAL DE NATUREZA PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE A QUALQUER TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA ORDEM JUDICIAL. 



    ADUZIDA NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE QUE OS POLICIAIS MILITARES TERIAM VISUALIZADO O CONTEÚDO DO TELEFONE CELULAR ENCONTRADO SEM AUTORIZAÇÃO. TESE RECHAÇADA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O SIGILO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO DA MENCIONADA ARBITRARIEDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PRÓPRIA DOS ATOS PÚBLICOS QUE PREVALECE. 



    SUSCITADA INVALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR INADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL CIENTIFICADO NO MOMENTO OPORTUNO. DENUNCIADO, ADEMAIS, QUE OPTOU POR PERMANECER CALADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DOS AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO DO ACUSADO, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 



     REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO RESPECTIVO ART. 28, CAPUT. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. 



    DOSIMETRIA DA PENA. ESTÁGIO DERRADEIRO DO CÔMPUTO. POSTULADA APLICAÇÃO DA REDUTORA DESCRITA NO § 4º DO INDIGITADO ART. 33 EM GRAU MÁXIMO (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM MEIO QUE SE MOSTRA ADEQUADA À ESPÉCIE. LOCALIZAÇÃO DE SIGNIFICATIVO MONTANTE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. QUANTUM ESTABELECIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. 



    REQUESTADA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO APERFEIÇOADOS. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 



    ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. INSUBSISTÊNCIA. COMINAÇÃO PREVISTA NA LEI ESPECIAL. FIXAÇÃO, OUTROSSIM, PROPORCIONAL AO CASTIGO CORPORAL. REDUÇÃO INVIÁVEL. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE PARCELAMENTO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 169 DA LEI 7.210/1984). 



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    (Apelação Criminal n. 0012596-40.2019.8.24.0023/SC, Desembargadora Luiz Cesar Schweitzer)



    Em suas razões, a parte agravante alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, caput, 5º, caput, XII, XLV, XLVI, XLVII, “b”, LIV e LVI, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto ao pleito de que seja “declarada a inconstitucionalidade material do preceito secundário do tipo penal previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06 (quanto à pena pecuniária)”, razão não assiste a parte agravante, eis que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o RE n. 1.347.158, ministro Presidente, nele fixando a seguinte tese (grifei):



    A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, concluindo pela Constitucionalidade da multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006. 



    De outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal em decorrência de suposta “ilicitude na coleta de provas no celular apreendido no momento da prisão em flagrante”, assim se manifestou o tribunal de origem (grifei):



    Os funcionários públicos responsáveis pelo atendimento da ocorrência afirmaram em ambas as etapas da persecução que durante a busca pessoal do sentenciado encontraram consigo um aparelho telefônico, sendo certo que, após o indagarem, apresentou imagens de objetos e estupefaciente ilícitos, momento em que procederam à verificação do seu conteúdo. 



    […]



    ALEGAÇÃO DE QUE OS POLICIAIS MILITARES TERIAM VISUALIZADO O CONTEÚDO DO TELEFONE CELULAR ENCONTRADO SEM AUTORIZAÇÃO. TESE RECHAÇADA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O SIGILO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO DA MENCIONADA ARBITRARIEDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PRÓPRIA DOS ATOS PÚBLICOS QUE PREVALECE. 



    Finalmente, para desconstituir a conclusão das instâncias de origem acerca da livre apresentação do conteúdo do aparelho celular no momento da abordagem, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator